Tribunal: TJES
Processo: 0002232-17.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º
0002232-17.2019.8.08.0035
EMBARGANTE: TASSO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
EMBARGADO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL NO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1) Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. No caso concreto, constata-se o vício de omissão alegado pela parte embargante, de modo que se mostra necessário conferir efeitos modificativos aos aclaratórios.
2) Verificando no v. acórdão hostilizado a existência de erro material, necessário se faz a correção do ‘decisum’ para sanar o mencionado vício.
3) Havendo divergência entre o valor por extenso e o valor numérico fixado a título de honorários recursais é possível a correção do erro material, de ofício e a qualquer tempo, para que prevaleça o valor por extenso
4) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, com a atribuição de efeitos infringentes para, reconhecendo erro material, alterar em parte o acórdão guerreado apenas e tão somente para fixar os honorários recursais em 1% (um por cento) sobre o parâmetro estabelecido na origem, pela negativa de provimento do apelo interposto pelo ora embargante.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme referido no relatório, cuidam os autos de embargos de declaração opostos p
or
TASSO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA

(id 6121517), com vistas ao esclarecimento de omiss
ão
existente no v. acórdão
objurgado (id 5925915)
.

Narra
a sociedade empresária embargante que haveria erro material na fixação dos honorários recursais, diante do improvimento do apelo. Isso porque, haveria divergência entre o valor numérico e a quantia escrita por extenso.

De fato, reconheço erro material no estabelecimento dos honorários recursais, pela negativa de provimento ao apelo de
TASSO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Esclareço que “[...] havendo divergência entre o valor por extenso e o valor numérico fixado a título de honorários [...] é possível a correção do erro material, de ofício e a qualquer tempo,
para que prevaleça o valor por extenso
[...]” (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.20.583998-8/003, Relator: Des. Nicolau Lupianhes Neto, Câmara Justiça 4.0 - Cível Pri, J 19/06/2023, DJ 20/06/2023).

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos por
TASSO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA

(id 6121517) e, no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
,
atribuindo efeitos infringentes para, sanando erro material, alterar em parte o acórdão guerreado (id 5925915) apenas e tão somente para fixar os honorários recursais em
1% (um por cento) sobre o parâmetro estabelecido na origem, pela negativa de provimento do apelo interposto pelo ora embargante
.

Outrossim, mantenho os demais termos do acórdão impugnado (id 5925915)
.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 28/02/2024 às 16:11:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
49902328022024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para dar provimento ao recurso.